Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PELA ALÍNEA 25. CANCELAMENTO DE TALONÁRIO PELO BANCO SACADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2 Tendo o apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.
2. O Banco Central do Brasil estabelece que a alínea 25 para devolução de cheque deve ser utilizada quando há “cancelamento de talonário pelo participante destinatário”, devendo o participante destinatário ser interpretado como o Banco Sacado, como deduzido na Resolução no. 1.631/1989 do Banco Central do Brasil. 2.1 O cancelamento de talonário pode ser realizado por diversos motivos, tais como a ocorrência de fraude, roubo, furto ou extravio. Geralmente, o motivo de cancelamento está atrelado à algum vício na guarda ou emissão do cheque, o que invalida a cártula desde a sua origem, afastando-se a responsabilidade do emitente.
3. Nos casos de devolução do cheque pelo motivo 25, é ônus do autor comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e que recebeu a cártula do réu, existindo a obrigação de pagar. Ou seja, o beneficiário do cheque deve comprovar que há uma relação jurídica que justifique o pagamento e que inexiste fraude de terceiro apta a afastar a responsabilidade do emitente.
4. Recurso conhecido e não provido.